Tribunal: TJDFT
Processo: 0727761-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVOS DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CABIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. INCABÍVEL. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Agravos de instrumento interpostos contra decisão, proferida na liquidação provisória por arbitramento, que homologou os cálculos da Contadoria para declarar liquidado o título e fixar como devida a quantia de R$ 1.901.076,25. 1.1. Nesta sede recursal, os requeridos pedem: a) a reforma da decisão para que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor de seu patrono, na porcentagem mínima de 10% sobre o valor atualizado da causa; b) subsidiariamente, que sejam fixados honorários advocatícios em favor de seu advogado na porcentagem mínima de 10% sobre o proveito econômico que tiveram com a redução do débito exequendo; e c) a majoração dos honorários sucumbenciais fixados, nos termos do art. 85, §11, do CPC, considerando o trabalho extra que os patronos tiveram nesta fase recursal. 1.2. Os exequentes, por sua vez, requerem o conhecimento e provimento do agravo de instrumento para reformar a decisão que homologou os cálculos em liquidação de sentença, e fixar os honorários devidos pelos agravados (devedores), ao patrono dos agravantes (credores).
2. Trata-se, na origem, de pedido de liquidação por arbitramento da sentença proferida no processo no 0733313- 09, referente ao pagamento de indenização por lucros cessantes a título de aluguéis, desde 01/02/13 até a efetiva desocupação do imóvel pelos requeridos. 2.1. Os liquidantes afirmaram que deveria ser homologado o valor de R$ 24.545,00, fixado a título de aluguéis em contrato de locação entre as partes, como parâmetro para liquidação do débito. Os requeridos concluíram que o valor atual de locação do imóvel seria de R$ 8.800,00. 2.2. O juízo homologou a estimativa feita pela perita e arbitrou os lucros cessantes pela ocupação do imóvel durante em R$ 1.228.620,31 e, em caso de manutenção da ocupação do imóvel, o valor mensal atual do aluguel, a título de lucros cessantes, seria a quantia de R$ 15.000,00. 2.3. Em perícia complementar, a expert concluiu que o valor do devido pelos requeridos alcançava o montante de R$ 2.287,650,00, valor que foi homologado. 2.4. Após novas impugnações, foram homologados os cálculos e fixado como devido o valor de R$ 1.846,166,85, que sofreu nova alteração diante do provimento do agravo de instrumento interposto pelos requeridos, tendo sido homologado os cálculos e declarado liquidado o título no valor de R$ 1.901.076,25.
3. Evidencia-se do que foi relatado pelos recorrentes, no caso, que o procedimento de liquidação sob análise restou caracterizado por elevada carga de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos das partes. 3.1. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Embora a incidência da verba honorária nas liquidações impróprias não conste no rol do art. 85, §1o, do CPC, que diz: “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente”, nota-se que o incidente processual sob análise foi marcado por elevada carga de litigiosidade com atuação sistemática dos advogados. 3.2. Nessas situações, a jurisprudência vem admitindo, em caráter excepcional, a condenação no pagamento dos honorários. 3.3. Conforme entendimento do STJ: “[...] é possível a fixação de honorários advocatícios, em caráter excepcional, nos casos em que a fase de liquidação de sentença assumir nítido cunho litigioso. Precedentes.” (AgInt no AREsp n. 1.781.672/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJE 16/12/2021). 3.4. Nesse mesmo sentido, colaciona-se julgado desta Corte de Justiça: “ [...] 3. Os honorários advocatícios têm por finalidade remunerar o trabalho dos patronos das partes. Muito embora, não conste do rol do art. 85, § 1o, do CPC a incidência da verba honorária nas denominadas liquidações impróprias, a jurisprudência vem admitindo em caráter excepcional, a condenação em honorários sucumbenciais no encerramento da liquidação de sentença, quando esse incidente processual apresentar elevada carga de litigiosidade, nos termos do art. 85, 2o, do CPC. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada em parte, para determinar a fixação de honorários advocatícios, no final da liquidação, com observância dos parâmetros estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC.” (0731265-41.2022.8.07.0000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 16/02/2023). 3.5. Pelo exposto, em observância à jurisprudência do STJ e desta Corte, mostra-se devida a condenação das partes em honorários advocatícios na liquidação, em razão do trabalho dos patronos na contraposição aos argumentos dos agravados não apenas na origem, mas também em grau de recurso (agravo de instrumento em diversas oportunidades). 3.6. Outrossim, embora verificada a litigiosidade no feito, não se observa situação excepcional a justificar a fixação de honorários de sucumbência em patamar superior ao mínimo previsto no art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, adotando-se como base de cálculo o proveito econômico obtido na demanda.
4. Tendo em vista que a decisão combatida não fixou honorários de sucumbência, incabível a condenação em honorários recursais com base no art. 85, § 11, do CPC. 4.1. De fato, consoante a jurisprudência deste TJDFT, não cabe majoração de honorários, com base no art. 85, § 11, do CPC, quando a decisão atacada não os fixou. Confira-se: “(...) 6. Consoante a jurisprudência deste eg. TJDFT, não cabe majoração de honorários, com fulcro no artigo 85, § 11, do CPC/15, quando a decisão vergastada não os fixou. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. Preliminar rejeitada.” (07274780920198070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8 a Turma Cível, DJE: 4/5/2020).
5. Nesse sentido, deve ser dado parcial provimento aos recursos das partes para reformar parcialmente a decisão agravada e condenar exequentes e executados ao pagamento de honorários de sucumbência, os quais são arbitrados em 10% do valor da causa (R$ 1.901.076,25), obedecidas as proporções de 80% para os executados e 20% para os autores, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, ressalvada a concessão da gratuidade de justiça aos executados.
6. Agravos de instrumento parcialmente providos.